Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. INGRESSO EM VIA. PREFERÊNCIA. DESATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-los, solidariamente, a pagarem ao autor a importância de R$ 9.178,87, a título de danos materiais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 74354514). Foram ofertadas contrarrazões intempestivamente (ID 74354520).
3. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos réus a lhe pagarem o valor de R$ 20.778,15, a título de danos materiais e a quantia de R$ 7.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, no dia 05/07/2024, trafegava na saída da EPTG, no Setor Residencial de Indústria e Abastecimento (SRIA), QE 7, Guará. Argumentou que estava saindo da EPTG prestes a ingressar na via central, que o veículo à frente cedeu passagem e que o caminhão conduzido pelo réu estava parado. Afirmou que, ao ingressar na via central, precisou parar novamente em razão do congestionamento e que o caminhão conduzido pelo réu avançou colidindo na lateral traseira do veículo do autor. Pontuou que o motorista réu informou que não havia visto o veículo do autor, bem como que seu veículo foi impulsionado para frente colidindo em um poste da via, em razão da força de descarga do sistema de freio de mão do caminhão. Discorreu que o réu se recusou a arcar com os reparos no seu veículo e que suportou danos materiais. Destacou que a seguradora se recusou a arcar com os reparos, sob a alegação de que uma perícia no local indicou a presença de placa de atenção. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, os réus alegaram que o autor não respeitou a sinalização de trânsito, que adentrou na via preferencial, desrespeitando a placa de parada e que deu causa ao acidente. Argumentou que não se deve adentrar na frente de um caminhão, que o recorrido agiu sem o dever de cautela e que o acidente decorreu de culpa exclusiva do recorrido. Discorreu que o autor agiu de forma imprudente ao deixar seu veículo desengatado e sem o acionamento do freio de estacionamento, causando a colisão contra o poste. Requereram a improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa exclusiva do autor em relação aos danos na parte frontal do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a dinâmica dos fatos e, por consequência, a extensão da responsabilidade civil das partes; (ii) o valor fixado a título de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, “caput” e parágrafo único do CPC. O vídeo gravado pelo autor e juntado às contrarrazões, além de intempestivo, não se trata de documento novo, porquanto a forma de acionamento do "freio de mão" em seu veículo é fato já existente ao tempo do ajuizamento da ação e do oferecimento de réplica. Documento inadmitido. Igualmente inadmitidas as contrarrazões intempestivas.
8. Nos casos de acidente de trânsito em que as teses das partes são conflitantes, cabe ao magistrado a análise dos elementos trazidos aos autos, proferindo a decisão de acordo com seu livre convencimento.
9. O autor afirmou na inicial que ao ingressar na via central via "tesourinha", um veículo à frente lhe cedeu passagem, estando o caminhão dos réus parado. Narrou que entrou na pista, mas logo teve que parar, uma vez que havia trânsito intenso no local em razão do horário de pico. Os réus, por sua vez, afirmaram que o seu veículo estava na via central, tendo o autor nela ingressado sem se atentar à ausência de espaço para tanto. A imagem dos veículos após o acidente indica que o autor ingressou na via em que o veículo dos réus trafegava, ainda que lentamente, sem tem preferência para tanto. Consta da foto a placa de "dê a preferência" (triângulo vermelho invertido) apontada para a via em que o autor estava. Essa conclusão é amparada pela fala do próprio autor via aplicativo de whatsapp: "Não senhor eu não joguei na frente dele. Eu justamente entrei pq tinha espaço e quando entrei o trânsito parou e seu motorista bateu em mim. Tanto é que ele quase bateu na traseira. E mais quando seu motorista foi tirar o caminhão, ele empurrou meu carro e meu carro bateu no poste." A prova dos autos indica que o autor ingressou em via sem preferência e sem espaço para tanto, não tendo produzido prova no sentido de afastar a presunção de culpa do condutor do veículo que ingressa na via. A tese de que outro veículo lhe concedeu passagem não faz sentido, considerando que não havia veículo entre os das partes envolvidas, do contrário, teria ocorrido engavetamento. Não há elementos que indiquem que o réu deu causa ao evento danoso referente à primeira colisão.
10. No que tange à segunda colisão, do veículo do autor com o poste, a única prova a respeito é uma imagem da parte frontal do veículo. Não há imagem do acidente em si, da posição dos veículos após a segunda colisão ou de eventuais danos causados pelo contato dos veículos das partes nesse segundo momento. Em que pese ser incontroverso que houve a segunda colisão, não há prova alguma a respeito da dinâmica dos fatos, de modo a embasar o pedido do autor. As partes apenas criaram teses diversas do motivo da colisão - o autor afirma que o caminhão dos réus empurrou seu veículo para a direção do poste e os réus afirmam que a colisão decorreu da ausência de acionamento do feito de mão pelo autor.
11. Em se tratando de fato constitutivo do direito, cabe ao autor comprovar a dinâmica dos fatos por si alegada, não tendo se eximido de tal ônus. Destaque-se que, quando ofertado prazo para arrolamento de testemunhas, as partes não o fizeram e sequer há alegação de cerceamento de defesa. Afastada a responsabilidade civil dos réus, restam prejudicadas as demais alegações.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
14. Custas remanescentes, se houver, pelos recorrentes. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões tempestivas.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.